Tribunal: TJSP
Processo: 1007027-14.2025.8.26.0625
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-14
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
r Municipal no 01/1990. Decisão que indefere pedido de modo genérico, fundando-se apenas na alegação de impacto na rotina do serviço. Sentença de concessão da segurança que merece subsistir.
Recursos não providos.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1007027-14.2025.8.26.0625; Relator (a): Camargo Pereira; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro de Taubaté - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 14/02/2026; Data de Registro: 06/03/2026)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Tratamento da Própria Saúde

Relator(a):

Camargo Pereira

Comarca:

Taubaté

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

14/02/2026

Data de publicação:

06/03/2026

Ementa:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DE TAUBATÉ. PLEITO DE LICENÇA SEM REMUNERAÇÃO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. Lei Complementar Municipal no 01/1990. Decisão que indefere pedido de modo genérico, fundando-se apenas na alegação de impacto na rotina do serviço. Sentença de concessão da segurança que merece subsistir.
Recursos não providos.